Tribunal: TJES
Processo: 0000256-39.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-08-10

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO –
PENA-BASE FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO MAIS INTENSA PELA APLICAÇÃO DE ATENUANTE – SÚMULA 231 DO STJ – EMPREGO DE ARMA DE FOGO DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas pelas provas produzidas nos autos, e por este motivo não foram objeto de irresignação.

2.
No que se refere ao argumento de que não fora efetivada a necessária redução da pena, à luz da confissão concretizada, deveras, como registrado na sentença impugnada, fixada a pena-base no seu patamar mínimo, o reconhecimento da sobredita atenuante não poderia se projetar de forma minorar ainda mais a pena, conforme os termos da súmula 231 do STJ.

3.

Quanto ao emprego da arma de fogo, sua comprovação se revelou inconteste em razão do claro depoimento de uma das vítimas em juízo, que revelou que o apelante fora um dos autores do roubo que, inclusive, lhe apontou a arma a direcionou graves ameaças.

Quanto ao delito
referenciado
,
a jurisprudência do STJ destaca:
"em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa"
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).

A palavra de uma das vítimas em juízo não destoou de declarações prestadas na esfera policial, e ainda,
“à
luz do entendimento da jurisprudência pátria, a palavra das vítimas afirmando que o roubo foi praticado com emprego de arma de fogo constitui prova suficiente para a aplicação da causa de aumento de pena contido no art. 157, § 2º, inc. I, do Código Penal, pois não se faz necessário a apreensão do artefato e realização de exame pericial”.
(TJ-ES - APL: 00260942220168080035, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA). (Supremo Tribunal Federal STF; HC 115.519; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Ricardo Lewandowski).

Apenas para registrar destaca-se que fora utilizada fração benéfica em favor do apelante quando da aplicação da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, e, quanto a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, fora utilizada a fração de 2/3 por imposição legal.

4
.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000256-39.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDUARDO HENRIQUE CARVALHO DIAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

PENAL – PROCESSUAL PENAL
–
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO –
PENA-BASE FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO MAIS INTENSA PELA APLICAÇÃO DE ATENUANTE – SÚMULA 231 DO STJ – EMPREGO DE ARMA DE FOGO DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas pelas provas produzidas nos autos, e por este motivo não foram objeto de irresignação.

2.
No que se refere ao argumento de que não fora efetivada a necessária redução da pena, à luz da confissão concretizada, deveras, como registrado na sentença impugnada, fixada a pena-base no seu patamar mínimo, o reconhecimento da sobredita atenuante não poderia se projetar de forma a minorar ainda mais a pena, conforme os termos da súmula 231 do STJ.

3.

Quanto ao emprego da arma de fogo, sua comprovação se revelou inconteste em razão do claro depoimento de uma das vítimas em juízo, que revelou que o apelante fora um dos autores do roubo que, inclusive, lhe apontou a arma a direcionou graves ameaças.
Quanto ao delito
referenciado
,
a jurisprudência do STJ destaca:
"em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa"

(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). A palavra de uma das vítimas em juízo não destoou de declarações prestadas na esfera policial, e ainda,
“à
luz do entendimento da jurisprudência pátria, a palavra das vítimas afirmando que o roubo foi praticado com emprego de arma de fogo constitui prova suficiente para a aplicação da causa de aumento de pena contido no art. 157, § 2º, inc. I, do Código Penal, pois não se faz necessário a apreensão do artefato e realização de exame pericial”.
(TJ-ES - APL: 00260942220168080035, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA). (Supremo Tribunal Federal STF; HC 115.519; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Ricardo Lewandowski). Apenas para registrar destaca-se que fora utilizada fração benéfica em favor do apelante quando da aplicação da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, e, quanto a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, fora utilizada a fração de 2/3 por imposição legal.

4
.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO – MÉRITO:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por

EDUARDO HENRIQUE CARVALHO DIAS,

manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES/ES
,
que, em síntese, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática dos delitos de roubo com implementação de concurso de agentes e emprego de arma de fogo - por três vezes, e corrupção de menor.

Aduz o apelante, em síntese, que:
1.
Não fora comprovado o emprego da arma de fogo no caso concreto;
2.
Não fora efetivado a necessária redução da pena, à luz da confissão concretizada.

Almeja, em razão de tais argumentações, a reforma da sentença para fins de redimensionamento da pena, mas analisando detidamente os autos constato que a pretensão não merece ser acolhida.

A exordial acusatória destaca, em síntese, que:

“
...
no dia 19 de janeiro de 2022, por volta das 15h:00min, em uma das vias públicas do Bairro Paul, município de Cariacica/ES, o ora denunciado EDUARDO HENRIQUE CARVALHO DIAS, consciente e voluntariamente, subtraiu, utilizando-se de uma arma de fogo para as graves ameaças e violências psicológicas, e mediante concurso de agentes, 03 (três) aparelhos celulares, sendo um da marca Motorola, modelo XT 1672, IMEI 359566086259212, cor cinza outro da marca Xiaomi, modelo POCO X3, cor azul escuro, IMEI 861690053584211 e o terceiro da marca Samsung, cor cinza, bens esses de propriedade das vítimas Wisne Mollulo de Vasconcelos, Alice Cristiny Ribeiro Ferreira e Marcelly Barbosa da Silva. Ainda, o mesmo se valeu do adolescente PEDRO HENRIQUE DA VITÓRIA para fazê-lo, corrompendo-o, e com ele praticando a citada infração penal (vide Boletim Unificado às fls. 02/06 e Auto de Apreensão às fls. 28).

Narram os autos que, nas condições de data, horário e local mencionados, o denunciado EDUARDO HENRIQUE CARVALHO DIAS, na posição de garupa da motocicleta infradescrita, a qual era conduzida pelo adolescente e coautor PEDRO HENRIQUE DA VITÓRIA, portando 01 (uma) arma de fogo, apresentou o referido instrumento de coação às citadas vítimas e, mediante emprego de grave violência psicológica, anunciaram o assalto, subtraindo os bens supradescritos.

Na data dos fatos, o denunciado EDUARDO, em coautoria com o adolescente Pedro Henrique da Vitória, com participação direta e igualmente principal na execução do crime, o qual conduzia uma motocicleta Honda/Bross, visualizaram as vítimas Wisne Mollulo de Vasconcelos, Alice Cristiny Ribeiro Ferreira e Marcelly Barbosa da Silva, andando juntas por via pública.

Na ocasião, os dois elementos se aproximaram das vítimas e anunciaram o roubo, momento em que o denunciado, na garupa da motocicleta conduzida pelo adolescente, apontou a citada arma de fogo em direção a elas, exigindo, com isso, os seus aparelhos celulares. Após o emprego do meio ofensivo à integridade física, as vítimas, amedrontadas, não tiveram outra opção senão entregar os seus pertences, sendo eles 01 (um) aparelho celular da marca Motorola, modelo XT 1672, IMEI 359566086259212, cor cinza, 01 (um) Xiaomi, modelo POCO X3, cor azul escuro, IMEI 861690053584211 e 01 (um) Samsung, cor cinza.

Em seguida, após consumarem o roubo, os elementos (denunciado e adolescente) empreenderam fuga, porém suas características físicas e vestimentas foram repassadas as autoridades públicas pelas vítimas. Sucede que, pouco tempo depois do crime, policiais militares, durante patrulhamento na Rua Oswaldo Prudência, Bairro Santa Luzia, Município de Cariacica, observaram os dois elementos (o denunciado e o adolescente infrator) na citada motocicleta Honda Bros, cor preta, placa PPF-9B52, os quais, ao perceberem a presença policial, demonstraram desconforto e nervosismo, o que motivou a abordagem.

Durante as diligências policiais, foi realizada a busca pessoal nos elementos, momento em que os 03 aparelhos celulares foram localizados com a referida dupla, ocasião em que os mesmos, visando ocultar a prática pretérita de roubo, afirmaram que tais aparelhos eram de suas propriedades. Sucede que, durante a indagação dos PMs, um dos aparelhos celulares recebeu uma ligação da vítima, o Sr. Wisne, que informou que foi vítima de crime de roubo junto com duas colegas de trabalho, isto minutos antes da abordagem em questão.

Ao final da diligência, as vítimas foram ao encontro dos dois elementos, sendo ambos reconhecidos como os coautores no crime de roubo, sendo tal fato, inclusive, confessado por eles durante as diligências à época. Por todo o exposto, por ocasião do flagrante delito, foram recolhidos os aparelhos celulares das vítimas, não sendo possível, todavia, localizar 01 (um) dos aparelhos celulares subtraídos, bem como não foi possível localizar a arma de fogo utilizada, sendo, ademais, o denunciado e o adolescente reconhecidos categoricamente, pelas "vítimas e, após a instrução do inquérito policial, ouvidas as partes em esfera policial, com a correlata produção de provas, restando demonstradas autorias e materialidade nos elementos coligidos em anexo”.

Em decorrência de tais fatos criminosos, o Ministério Público requereu a condenação do réu EDUARDO HENRIQUE CARVALHO nas sanções do artigo 157, § 2º, inc. II, do CP e nas penas do art. 244-B da Lei nº 8.069/90.

(...)”.

A materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas pelas provas produzidas nos autos, e por este motivo não foram objeto de irresignação.

No que se refere ao argumento de que não fora efetivada a necessária redução da pena, à luz da confissão concretizada, deveras, como registrado na sentença impugnada, fixada a pena-base no seu patamar mínimo, o reconhecimento da sobredita atenuante não poderia se projetar de forma minorar ainda mais a pena, conforme os termos da súmula 231 do STJ.

Quanto ao emprego da arma de fogo, sua comprovação se revelou inconteste em razão do claro depoimento de uma das vítimas em juízo, que revelou que o apelante fora um dos autores do roubo que, inclusive, lhe apontou a arma a direcionou graves ameaças.

Quanto ao delito referenciado, a jurisprudência do STJ destaca:
"em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa"
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).

A palavra de uma das vítimas em juízo não destoou de declarações prestadas na esfera policial, e ainda,
“à
luz do entendimento da jurisprudência pátria, a palavra das vítimas afirmando que o roubo foi praticado com emprego de arma de fogo constitui prova suficiente para a aplicação da causa de aumento de pena contido no art. 157, § 2º, inc. I, do Código Penal, pois não se faz necessário a apreensão do artefato e realização de exame pericial”.
(TJ-ES - APL: 00260942220168080035, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA).

“
A majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - Reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - Ou pelo depoimento de testemunha presencial. lV. Habeas corpus denegado
.
(Supremo Tribunal Federal STF; HC 115.519; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Julg. 18/12/2012; DJE 15/02/2013; Pág. 12)

Apenas para registrar destaco que fora utilizada fração benéfica em favor do apelante quando da aplicação da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, e, quanto a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, fora utilizada a fração de 2/3 por imposição legal.

Assim, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)